Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. INCUMBÊNCIA AUTORAL.
1. O pedido de desistência formulado pelo autor após a apresentação de contestação lhe impõe o dever de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu, conforme preceitua o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.